Tribunal: TJSP
Processo: 0078829-15.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Recurso da defesa e do Ministério Público. Autoria e materialidade devidamente demonstradas pelo conjunto probatório. Condenação mantida. Reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo com base no depoimento da vitima. Cabimento. Readequada a fração de aumento em razão do roubo circunstanciado, nos termos do

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Recurso da defesa e do Ministério Público. Autoria e materialidade devidamente demonstradas pelo conjunto probatório. Condenação mantida. Reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo com base no depoimento da vitima. Cabimento. Readequada a fração de aumento em razão do roubo circunstanciado, nos termos do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal. Manutenção dos regimes prisionais impostos. Recurso ministerial conhecido e parcialmente provido. Recursos defensivos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0078829-15.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ELDER
JUNIO CALHEIROS DE LIMA e WAGNER DE ARAUJO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram dos recurso
e, no mérito, negaram provimento aos recursos defensivos e deram parcial
provimento ao recurso ministerial para reconhecer a majorante do emprego de arma
de fogo e readequar a pena dos réus Elder Junio Calheiros de Lima em 06 anos e 08
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 16 dias-multa, no
valor mínimo legal, e Wagner de Araujo em 09 anos e 26 dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e ao pagamento de 20 dias-multa, no valor mínimo legal, ambos como
incursos no artigo 157, §2o, II, e §2o-A, I, do Código Penal, mantida, no mais, a r.
Sentença, por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA
NUCCI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0078829-15.2018.8.26.0050 -Voto no 49
2
Apelação Criminal no 0078829-15.2018.8.26.0050
Apelantes/Apelados: ELDER JUNIO CALHEIROS DE LIMA e WAGNER DE
ARAUJO
Apelado/Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 49
APELAÇÃO. Roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo e
concurso de agentes. Recurso da defesa e do Ministério Público.
Autoria e materialidade devidamente demonstradas pelo conjunto
probatório. Condenação mantida. Reconhecimento da majorante
do emprego de arma de fogo com base no depoimento da vitima.
Cabimento. Readequada a fração de aumento em razão do roubo
circunstanciado, nos termos do artigo 68, parágrafo único, do
Código Penal. Manutenção dos regimes prisionais impostos.
Recurso ministerial conhecido e parcialmente provido. Recursos
defensivos improvidos.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público e pela
defesa, em favor de ELDER JUNIO CALHEIROS DE LIMA e WAGNER DE
ARAUJO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Antonio Maria Patinõ
Zorz da 29a Vara Criminal Central, que, julgando parcialmente procedente a pretensão
deduzida na denúncia, condenou o primeiro à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em
regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, no valor mínimo legal, e o
segundo à pena de 07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0078829-15.2018.8.26.0050 -Voto no 49
3
pagamento de 16 dias-multa, no valor mínimo legal, ambos pela prática do crime previsto
no artigo 157, §2o, II, do Código Penal (fls. 311/319).
O Ministério Público pugna pela fixação da pena base acima do limite
mínimo, tendo em vista a forma de execução do delito, o qual teria gerado maior perigo à
integridade física da vítima, que foi atacada na via pública e teve o seu veículo interceptado
após perseguição. Requer o reconhecimento da causa de aumento de pena referente ao
emprego de arma de fogo, pois a vitima teria sido segura em afirmar o emprego daquele
instrumento. Por fim, requer a fixação do regime inicial fechado para o réu Elder já que
teria cometido o crime durante o gozo de beneficio liberatório (fls. 345/353).
A Defensoria Pública pugna pela reforma da r. Sentença com a absolvição
dos réus Wagner e Elder, invocando, para tanto, a insuficiência probatória. Aduz terem os
réus negado a pratica delitiva, o que foi corroborado pelos relatos da testemunha Kethely.
Alega, ademais, que o reconhecimento dos réus por parte da vítima deve ser analisado com
cautela diante da natural parcialidade com que presta declarações (fls. 329/332 e 394/397).
Contrarrazoado os recursos (fls. 389/393, 402/404 e 409/411), a Douta
Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Exmo. Jose Antonio Franco da Silva,
opinou pelo provimento do recurso ministerial e pelo não provimento dos recursos
defensivos (fls. 420/426).
É o relatório.
I - Do juízo de admissibilidade recursal
Os recursos devem ser admitidos.
Estão presentes, na hipótese, os pressupostos recursais objetivos. Os
recursos são cabíveis, pois a sentença é recorrível e as partes se valeram da via
impugnativa adequada. Foram interpostos tempestivamente, observando-se as formalidades
exigidas. Também estão presentes os seus pressupostos subjetivos. As partes possuem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0078829-15.2018.8.26.0050 -Voto no 49
4
legitimidade e interesse recursal, na medida em que almejam a obtenção de provimento
diverso daquele obtido em sentença.
II Da apelação interposta pela defesa dos réus Wagner de Araujo e Elder Junio
II.1 Dos fatos provados
Os recursos defensivos não comportam provimento.
Os apelantes foram denunciados porque, no dia 23 de agosto de 2018, por
volta das 00:10 horas, na Avenida Nove de Julho, no 3116, Jardim Paulista, na cidade e
Comarca de São Paulo, agindo em concurso e com identidade de desígnios e propósitos,
subtraíram, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de uma arma de fogo, o
veículo Tucson, de placas FFE9161, de cor grafite, bem como o aparelho celular, o cartão
digital do sistema e-SAJ, a Carteira de Nacional de Habilitação e o cartão bancário do
Banco do Brasil, pertencentes à vítima Sonia Nazaré Fernandes Fraga.
De acordo com o narrado pela denúncia, a vítima conduzia seu veículo pela
via pública, momento em que percebeu que os ocupantes do automóvel Honda Sedan a
perseguiam lateralmente. Após alguns quarteirões, os agentes, finalmente, conseguiram
interceptar o veículo da vítima. Em seguida, o indivíduo que ocupava o banco do
passageiro desembarcou e, utilizando-se de uma arma de fogo, anunciou o roubo, exigindo
a entrega do aparelho celular e do automóvel. Na sequência, fugiram na posse dos bens
subtraídos. A vítima, por sua vez, acionou a Policia Militar. Após breve patrulhamento pela
região dos fatos, visualizaram o veículo subtraído sendo conduzido pela Avenida Nove de
Julho. Dado o sinal de parada, este não foi obedecido, ensejando uma perseguição que
culminou com a prisão dos acusados. No distrito policial, a vítima reconheceu, com
segurança, os réus como os roubadores.
A persecução penal foi instaurada por auto de prisão em flagrante (fls. 06).
Submetidos os réus à audiência de custódia, foram as prisões em flagrante convertidas em
preventiva (fls. 105/109).
A materialidade e a autoria do crime restaram amplamente demonstradas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0078829-15.2018.8.26.0050 -Voto no 49
5
vista do conjunto probatório.
Nesse sentido, foram os relatos ofertados pela vítima ao longo da
persecução penal.
Em juízo, a vítima Sonia Nazaré confirmou os relatos ofertados em sede
policial, ratificando, ainda, o reconhecimento anteriormente realizado. Declarou que
trafegava com seu veículo pela via pública, momento em que percebeu que estava sendo
seguida pelos ocupantes de um automóvel Honda Sedan. Cerca de dez minutos depois, seu
veículo foi interceptado. Do Honda Sedan desembarcou o agente que estava no banco do
passageiro dianteiro, o qual, mediante graves ameaças, reforçadas pelo emprego de uma
arma de fogo, exigiu a entrega do automóvel e pertences. No decorrer da ação, as ameaças
foram reforçadas pelo réu Wagner, condutor do Honda Sedan, e pelo acusado Elder, que
desembarcou do banco do passageiro traseiro. Temerosa, a vítima acatou as ordens dos
agentes que, ato continuo, se evadiram. Acrescentou ter tido a nítida impressão de que no
banco traseiro também estaria uma mulher e uma criança. Acionou a Policia Militar.
Menos de uma hora após os fatos, foi informada acerca da prisão dos acusados e da
recuperação dos bens subtraídos.
As narrativas apresentadas pela vítima durante a persecução penal foram
coesas, não se vislumbrando contradições. Não há motivos para que os relatos sejam
desconsiderados. Nesse sentido, converge a lição de nossos tribunais:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
ABSOLVIÇÃO.
REEXAME
DE
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. Cumpre
ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente
praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta
hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância,
notadamente quando narra com riqueza de detalhes como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0078829-15.2018.8.26.0050 -Voto no 49
6
ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem
contradições, máxime quando corroborado pelos demais
elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela
vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos
em Juízo (...). (AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017,
DJe 17/03/2017)
A par dos relatos oferecidos pela vítima, estão os depoimentos prestados
pelos policiais militares Robson Leandro e Muryel Chaves. Ambos confirmaram os
depoimentos prestados em sede policial. Realizavam patrulhamento, quando receberam
informações, via COPOM, dando conta do roubo de um veículo cujos registros apontavam
para a sua circulação pelas cercanias da Avenida Nove de Julho. No local, visualizaram o
automóvel e deram sinais de parada que não foram obedecidas. Iniciou-se, então, uma
perseguição que culminou com a interceptação do veículo roubado. No carro estavam os
réus, uma mulher e uma criança. Indagados, os acusados negaram a pratica delituosa,
afirmando que haviam retirado o automóvel em um estacionamento. No distrito policial,
localizaram o óculos da vítima no bolso do réu Wagner.
Não há razões para desconsiderar a prova oral. A condição de policiais, por
si só, não é suficiente para o afastamento do seu valor probatório. Afinal, o modelo
processual não se filiou ao modelo da prova tarifada no qual os meios de prova registram
valores pré-fixados. Ao contrário, a legislação filou-se ao princípio do livre convencimento
racional. Assim, cabe ao julgador avaliar, com liberdade, as provas, confrontando-se com o
quadro formado.
No caso em apreço, nada há nos autos a indicar desvio funcional que
comprometesse a idoneidade das testemunhas policiais. Ademais, os relatos são
coincidentes. Os réus, por fim, foram reconhecidos pela vítima. Assim, a prova fornecida
pelos policiais é apta para a formação da convicção a respeito do crime imputado pela
acusação. Trata-se, inclusive, de questão já superada na jurisprudência:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0078829-15.2018.8.26.0050 -Voto no 49
7
O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para
embasar a condenação, principalmente quando tomados em
juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta
Corte. (STJ-REsp. 751.760/MG,Rei. Ministro GILSON DIPP,
QUINTA TURMA, julgado em 18.10.2005.DJ 14.11.2005, p. 400).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PORTE DE ARMA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO
CPP.
INEXISTÊNCIA.
VALIDADE
PROBATÓRIA
DO
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS
CONFIRMADOS
EM
JUÍZO. PRECEDENTE. (...) 1. Conforme entendimento desta
Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o
testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação
investigativa, mormente quando em harmonia com as demais
provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório
(STJ-AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA
VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014). (...) 7. Agravo regimental
não provido.
A testemunha Kethelly, esposa do réu Elder, disse ter ido, com seu esposo,
até o hospital para encaminhamento de sua filha à consulta médica. Em seguida, dirigiram-
se até a casa da mãe de Elder. Ali permaneceram até às 22:30 horas. Saíram para chamar
um Uber. Nesse momento, surgiu Wagner, que lhes ofereceu carona. No trajeto, foram
abordados pela Policia Militar.
Em sede policial, os réus permaneceram em silêncio.
Em juízo, Wagner negou os fatos. Relatou ter recebido a quantia de
R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) em dinheiro para conduzir o veículo roubado até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0078829-15.2018.8.26.0050 -Voto no 49
8
determinado local, valor que estava em seu poder quando da abordagem. Não forneceu
detalhes ou dados qualificativos da pessoa que lhe teria contratado. No trajeto, encontrou o
réu Elder e sua esposa com a criança, oferecendo-lhes, então, uma carona. Passava da meia
noite. Logo em seguida, foi abordado por policiais militares.
Em juízo, o réu Elder negou os fatos. Disse ter saído de sua residência com
sua esposa e filha por volta das 17:00 horas em direção ao bairro do Brás, onde levaria a
filha ao hospital. Chegou ao Brás por volta das 19:00 horas. Achou que estava muito tarde
e desistiu de leva-la. Comprou um remédio na farmácia e foi para a casa de sua mãe. Por
volta das 23hs30min. tentou pedir um Uber, sem sucesso. Viu quando Wagner passou
pela rua e pediu-lhe uma carona. No trajeto, foram abordados por policiais militares.
As versões ofertadas pelos réus são frágeis. A vítima os reconheceu em sede
policial – ainda no calor dos acontecimentos – e em juízo. Foi, ademais, precisa em
detalhar a conduta de cada um. Wagner, condutor do veículo que interceptou a sua
trajetória, reforçou as graves ameaças proferidas pelo agente que primeiro abordou a
vitima. Elder, por sua vez, também reforçou as ameaças ao desembarcar do veículo
conduzido por Wagner. As circunstancias nas quais se desenvolveu a ação delituosa
conferiram à vitima condições para visualizar a fisionomia dos agentes permitindo assim
que ambos fossem reconhecidos com segurança e certeza.
De mais a mais, os réus foram surpreendidos na posse do veículo roubado
pouco tempo após. Wagner procurou fazer crer que o veículo havia sido por ele recebido
de pessoa desconhecida para que fosse transportado até certo local. No caminho, teria
encontrado com Elder para quem forneceu carona, muito embora os locais de destino
fossem diversos. Para além desta incongruência, há a proximidade entre o roubo e a
detenção, restando assim pouco tempo para que, além da contratação, Wagner houvesse,
ainda, fornecido carona para Elder e sua familia.
Nesse cenário, os relatos prestados por Kethely não auxiliam a tese
defensiva. Afinal, a condição de esposa de um dos acusados retira-lhe a isenção suficiente
para prestar declarações inteiramente confiáveis. Não são outras as razões que levaram o
legislador a retirar daqueles que possuem relação de parentesco ou afinidade com os
acusados em geral o compromisso de dizerem a verdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0078829-15.2018.8.26.0050 -Voto no 49
9
Aliás, as suas declarações registram contradições que, por si, afastam a
credibilidade da versão. A principal delas reside na incongruência dos horários. Com
efeito, disse ter tomado uma carona com o réu Wagner por volta das 22:30 horas,
enquanto o próprio acusado disse que já passava da meia-noite. Disse, ademais, ter tido a
nítida impressão de que no interior do veículo conduzido por Wagner estavam uma
criança e uma mulher, cena esta que coincide com aquela na qual se deparam os policiais.
Assim, a reconstrução histórico-processual dos fatos propiciada pelo i.
Magistrado permite inferir que os réus, juntamente com um terceiro individuo, munidos da
consciência e vontade de praticarem as elementares do tipo penal previstas no artigo 157
do Código Penal, abordaram a vítima e, mediante graves ameaças, reforçadas pela emprego
de uma arma de fogo, subtraíram o automóvel e outros bens. Durante a fuga, foram
abordados por policiais militares que os conduziram ao distrito policial.
II.2 – Da apelação interposta pelo Ministério Público
O recurso comporta parcial provimento.
II.3 – Da qualificação jurídico-penal dos fatos
Os fatos revelados amoldam-se à figura penal típica descrita pelo artigo 157
do Código Penal. Houve subtração marcada pelo emprego de grave ameaça, reforçada pelo
emprego de uma arma de fogo o que corresponde à estrutura típica indicada pelo
dispositivo penal. Inviável a desclassificação.
O delito se consumou, vez que houve a inversão da posse do bem, mediante
emprego de violência ou grave ameaça. Aplica-se ao caso a súmula 582 do Superior
Tribunal de Justiça.1
O aspecto subjetivo, representado pelo dolo, vontade livre e consciente de
1 Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave
ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa
roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0078829-15.2018.8.26.0050 -Voto no 49
10
realização dos elementos da figura penal típica, também estão demonstrados.
O concurso de agentes restou demonstrado. Os acusados, previamente
ajustados, com outro individuo não identificado, praticaram os fatos descritos pelo Ministério
Público. Agiram em conjunto e dividiram tarefas em uma clara demonstração do vínculo
subjetivo que os unia.
O i. Magistrado afastou a causa de aumento de pena referente ao emprego de
arma de fogo em razão da não apreensão do instrumento. Este é um dos pontos contra o qual
insurge-se o Ministério Público em seu apelo.
Em que pese não ter sido a arma apreendida, o que inviabilizou a realização
de exame pericial, não se pode olvidar das afirmações categóricas dadas pela vítima,
durante toda a persecução penal, apontando para o emprego de arma de fogo, a qual
inclusive foi apontada na direção de seu rosto. Por outro lado, o terceiro agente fugiu o que
permite inferir que a arma estava em sua posse. Assim, inviabilizada a apreensão daquele
instrumento, impraticável era a realização do exame pericial. Em casos que tais, a prova
técnica pode ser suprida pela prova oral conforme permissivo dado pela lei processual (art.
167 do Código de Processo Penal). Nesse sentido:
HABEAS
CORPUS.
PENAL.
ROUBO
TRIPLAMENTE
MAJORADO. FOLHA DE ANTECEDENTES. DOCUMENTO
HÁBIL
E
SUFICIENTE
À
COMPROVAÇÃO
DA
REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. DOSIMETRIA.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE.
USO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E
PERÍCIA.
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS
DIVERSOS.
ILEGALIDADE.
INEXISTÊNCIA.
TERCEIRA
FASE
DA
DOSIMETRIA.
ACRÉSCIMO
FIXADO
EM
2/5
(DOIS
QUINTOS). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL
FECHADO.
CABIMENTO.
EXISTÊNCIA
DE
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
NEGATIVA.
ORDEM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0078829-15.2018.8.26.0050 -Voto no 49
11
DENEGADA. (...) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte
Superior, é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo
para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no
crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito
por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o
depoimento de testemunhas. (...) (STJ - HC 475.694/SP, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
23/04/2019, DJe 30/04/2019).
"HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. TENTATIVA
DE ROUBO E ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE
ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS.
DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO
DA ARMA E DE PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DA
QUALIFICADORA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER
EVIDENCIADA
POR
OUTROS
MEIOS
DE
PROVA.
ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE CRIME CONTINUADO.
IMPOSSIBILIDADE DO REVOLVIMENTO DO ACERVO
FÁTICOPROBATÓRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. Desnecessária a
apreensão e a perícia da arma de fogo empregada no roubo para
comprovar a qualificadora do art. 157, § 2o, inc. I, do Código
Penal, quando o seu potencial lesivo pode ser demonstrado por
outros meios de prova, em especial pela palavra da vítima ou pelo
depoimento testemunha presencial. Precedentes. (...) (STF - HC
100910, Relatora: Ministra CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma,
julgado em 09/03/2010, DJe-076, DIVULG 29-04-2010, PUBLIC
30-04-2010, EMENT VOL-02399-05 PP-01113)".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0078829-15.2018.8.26.0050 -Voto no 49
12
APELAÇÃO. Recursos defensivos. Roubos majorados pelo
concurso de agentes e uso de arma de fogo, além de corrupção de
menores, praticados em concurso formal e material. Preliminar de
nulidade por cerceamento de defesa. Não ocorrência. Defesa que
não se insurgiu contra o encerramento da instrução criminal no
momento oportuno. Preliminar afastada. Pleito de absolvição por
insuficiência probatória. Impossibilidade. Conjunto probatório
harmônico e coeso que comprova a materialidade e autoria dos
delitos. Crime previsto no artigo 244-B, da Lei 8.069/90. Delito
formal. Comprovado o envolvimento de adolescente nas infrações
penais praticadas pelos réus. Pretensão de afastamento da
majorante decorrente do uso de arma de fogo. Apreensão e
perícia da arma que não são indispensáveis para a aplicação da
causa de aumento de pena do artigo 157, §2o, inciso I, do
Código Penal. Uso da arma de fogo comprovado pelas
declarações das vítimas. Arma de fogo que possui potencial
lesivo inerente à sua natureza. Condenação mantida. (...).
Recursos parcialmente providos.
(TJSP; Apelação Criminal 0000982-34.2018.8.26.0050; Relator
(a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal;
Foro Central Criminal Barra Funda - 17a Vara Criminal; Data do
Julgamento: 19/12/2019; Data de Registro: 19/12/2019)
III - Da Dosimetria da pena
III.1 – Do réu Elder Junio
Na primeira etapa, o i. Magistrado fixou a pena base em seu patamar
mínimo em razão da ausência de circunstancias judiciais desfavoráveis, restando a pena-
base em 04 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, no valor mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0078829-15.2018.8.26.0050 -Voto no 49
13
Não merece prosperar o pleito ministerial visando ao aumento da pena base
em razão das circunstancias que cercaram a execução do crime e que teriam implicado
maior risco à integridade da vitima. A abordagem em via pública não é aspecto que, por si,
configure maior reprovabilidade. O mesmo se afirme com relação à interceptação do
veículo. Não há indicativos claros do maior perigo resultante. Assim, muito embora de
inegável gravidade, os fatos provados não extrapolaram a gravidade própria das
elementares do tipo.
Na segunda fase, o i. Magistrado reconheceu a atenuante da menoridade
relativa, mantendo a pena em seu patamar mínimo. Agiu corretamente e em estrita
observância aos termos da Sumula no 231 do Superior Tribunal de Justiça2.
Na terceira fase, contudo, estão presentes duas causas de aumento, quais
sejam, o concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo.
Contudo, conforme indicado pelo artigo 68, parágrafo único, do Código
Penal, na dosimetria da pena pode a autoridade judiciária limitar-se a um só aumento,
prevalecendo aquele que for maior. Não há razões que justifiquem a imposição sucessiva
de dois aumentos na situação em análise. Afinal, em ambos os casos a maior
reprovabilidade se alimenta da mesma mens legis, qual seja, fixar um grau maior de
reprovação em razão do perigo a que fica submetida a vítima durante a execução do crime.
Dessa forma a reprimenda é aumentada em 2/3, obtendo-se, por conseguinte, a pena de 06
anos e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 16 dias-multa, no valor mínimo legal.
III.2 – Do réu Wagner de Araujo
Na primeira fase, a pena base foi fixada acima do mínimo legal e com o
acréscimo de 1/6, em razão dos maus antecedentes ostentados pelo acusado,
consubstanciados pelo processo no 0006454-16.2018.8.26.0050, da 15a Vara Criminal
Central, obtendo-se a pena de 04 anos e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias-
multa.
2 Sumula no 231 do STJ - A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena
abaixo do mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0078829-15.2018.8.26.0050 -Voto no 49
14
Não merece prosperar o pleito ministerial visando ao aumento da pena base
em razão das circunstancias que cercaram a execução do crime e que teriam implicado
maior risco à integridade da vitima. A abordagem em via pública não é aspecto que, por si,
configure maior reprovabilidade. O mesmo se afirme com relação à interceptação. Em
realidade, a conduta aponta para uma maior ousadia que, contudo, não foi ventilada em
sentença. Assim, muito embora de inegável gravidade, os fatos provados não extrapolaram
a gravidade insita às elementares do tipo.
Os documentos nos autos comprovam a existência de duas condenações
definitivas, geradoras de reincidência: processos no 0006454-16.2018.8.26.0050, da 15a
Vara Criminal Central, e 0002777.71.2015.8.26.0635, da 16a Vara Criminal Central (fls.
150/153).
Nesse ponto, o i. Magistrado valorou parte dos antecedentes como
circunstancias desfavoráveis na primeira fase, reservando uma das condenações para
caracterização de reincidência, aplicável, portanto, na segunda fase. A operação é possível
conforme reiteradamente decidido pelos Tribunais que não reconhecem na hipótese
violação à garantia do ne bis in idem. Não se trata dos mesmos registros criminais, mas sim
de registros diversos que são considerados distintos fatos geradores incidentes em fases
diferentes da dosimetria. Nesse sentido:
Habeas corpus. Falsificação de documento público. Condenação. 2.
Conduta atípica. Falsificação grosseira. Revolvimento aprofundado
do conjunto fático-probatório. Análise inviável na via do habeas
corpus. 3. Dosimetria. Bis in idem. Não ocorrência. Paciente que
apresenta duas condenações definitivas, sendo uma utilizada
como circunstância judicial para fixação da penabase e outra
como agravante da reincidência. 4. Regime inicial fechado. Réu
reincidente em crimes dolosos e com maus antecedentes. Ausência
de constrangimento ilegal. 5. Ordem denegada. (STF, HC 108059,
2a T., rel. Gilmar Mendes, 19/03/2013, v.u.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0078829-15.2018.8.26.0050 -Voto no 49
15
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO-CABIMENTO.
RESSALVA
DO
ENTENDIMENTO PESSOAL DA RELATORA. TRÁFICO
ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO.
REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DO RÉU NA AUDIÊNCIA
DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS. PREJUÍZO NÃO
DEMONSTRADO. DOSIMETRIA DA PENA PROPORCIONAL
E
BEM
FUNDAMENTADA.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
ORDEM
DE
HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDA. 6. Não há se falar em ofensa à
Súmula n.o 241 desta Corte Superior, dado que o Paciente
possuía diversas condenações anteriores com trânsito em
julgado, sendo que uma delas serviu como agravante e as
demais como maus antecedentes. 7. Ordem de habeas corpus
não conhecida. (STJ - HC 241.571/MS, Rel. Ministra LAURITA
VAZ,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
11/03/2014,
DJe
26/03/2014)
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
ESTUPRO
E
ROUBO.
DECADÊNCIA.
AÇÃO
PENAL
PÚBLICA
CONDICIONADA
À
REPRESENTAÇÃO.
SOLENIDADE
DISPENSADA.
DESCLASSIFICAÇÃO.
IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR. REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE.
DOSIMETRIA.
MAUS
ANTECEDENTES
E
REINCIDÊNCIA.
CONDENAÇÕES
DISTINTAS.
BIS
IN
IDEM.
NÃO
OCORRÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE
ARMA.
APREENSÃO
E
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
UTILIZAÇÃO
DE
OUTROS
MEIOS
DE
PROVA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0078829-15.2018.8.26.0050 -Voto no 49
16
COMPREENSÃO FIRMADA NA TERCEIRA SEÇÃO (ERESP
No 961.863/RS). RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA
RELATORA.
PROVA
ORAL
QUE
DEMONSTRA
A
UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO. ORDEM DENEGADA. [...]
Esta Corte possui entendimento no sentido de que não é ilegal e
tampouco configura bis in idem a utilização de condenações
definitivas,
anteriores
e
distintas,
para
consideração
desfavorável dos antecedentes e aplicação da agravante da
reincidência. (STJ, HC 429.840/SP, 6a T., rel. Maria Thereza de
Assis Moura, 15/03/2018, v.u.).
No mesmo prisma, também segue o posicionamento perfilhado por esta C.
Câmara, in verbis:
APELAÇÃO. Roubo simples tentado. Recursos defensivo e
ministerial. Insuficiência probatória. Inocorrência. Autoria e
materialidade bem demonstradas. Palavra da vítima que merece
credibilidade. Condenação confirmada. Desclassificação para o
crime de furto. Não cabimento, em razão da inequívoca grave
ameaça praticada contra a vítima. Dosimetria. Pretensão ministerial
de exasperação da penabase. Possibilidade. Réu que ostenta duas
condenações transitadas em julgado, podendo a excedente ser
valorada a título de maus antecedentes. Pena redimensionada.
Regime semiaberto que se mostra adequado considerando a
quantidade de pena imposta e as circunstâncias pessoais do
acusado. Recurso ministerial parcialmente provido e recurso
defensivo improvido. [...] Nas duas primeiras fases, o i. Magistrado
sentenciante exasperou a pena do apelante Fernando por uma vez,
aplicando o aumento em 1/6, em razão da reincidência evidenciada
pela sua folha de antecedentes (fls. 53/59) e pelas certidões
acostadas aos autos (fls. 69/80). Contudo, como bem observado
pelo i. Parquet e reforçado pela douta Procuradoria de Justiça, o
acusado ostenta duas condenações transitadas em julgado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0078829-15.2018.8.26.0050 -Voto no 49
17
cujas penas foram extintas há menos de cinco anos, de modo
que cabível o reconhecimento de apenas uma das condenações
definitivas como reincidência, valorando-se a excedente a título
de maus antecedentes, para a exasperação da penabase.
(Apelação no. 0005193-50.2016.8.26.0223, rel. Leme Garcia,
07/05/2019, v.u. grifamos)
LESÃO
CORPORAL
DECORRENTE
DE
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA e AMEAÇA. Materialidade e autoria demonstradas.
Palavra da vítima corroborada por laudo pericial e testemunhas.
Dolo evidenciado. PENAS. Dupla reincidência. Condenações
definitivas não alcançadas pelo período depurador previsto no
art. 64, I do Código Penal. Possibilidade de valoração de uma
das condenações como maus antecedentes e outra como
reincidência. Agravante prevista no artigo 61, II "f", do CP,
incidente somente com relação ao crime de ameaça. Substituição e
sursis não cabíveis por falta de adequação legal. Recurso
parcialmente provido para reduzir a reprimenda. (Apelação
Criminal 0001450-74.2017.8.26.0618, rel. Otávio de Almeida
Toledo, 07/06/2019, v.u.).
Assim, caracterizada a reincidência, o i. Magistrado aumentou a pena em
1/6, obtendo-se a pena de 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 12
dias-multa.
Na terceira fase, contudo, estão presentes duas causas de aumento, quais
sejam, o concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo.
Contudo, conforme indicado pelo artigo 68, parágrafo único, do Código
Penal, na dosimetria da pena pode a autoridade judiciária limitar-se a um só aumento,
prevalecendo aquele que for maior. Não há razões que justifiquem a imposição sucessiva
de dois aumentos em situação em análise. Afinal, em ambos os casos a maior
reprovabilidade se alimenta da mesma mens legis, qual seja, fixar um grau maior de
reprovação em razão do perigo a que fica submetida a vítima durante a execução do crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0078829-15.2018.8.26.0050 -Voto no 49
18
Dessa forma a reprimenda é aumentada em 2/3, obtendo-se, por conseguinte, a pena de 09
anos e 26 dias de reclusão e ao pagamento de 20 dias-multa, no valor mínimo legal.
III.3 – Da fixação do regime prisional
Por derradeiro não há o que reparar em relação aos regimes prisionais
impostos, quais sejam, semiaberto para o réu Elder e o fechado para o réu Wagner.
O réu Wagner é reincidente e teve a pena final superior a 08 anos.
Em relação ao acusado Elder, o Ministério Público requer a fixação do
regime mais gravoso, alegando, para tanto, ter o acusado cometido o crime durante o gozo
de beneficios prisionais.
Conforme se vislumbra de pesquisas realizadas no Sistema SAJPG5, à
época dos fatos, o réu cumpria medidas cautelares alternativas, as quais foram impostas
pelo Juízo do DIPO por ocasião de audiência de custódia.
Contudo, não se pode olvidar ser o réu é primário e não registrar
antecedentes criminais, o que, somado ao quantum da pena aplicada e a ausência de
circunstancias judiciais desfavoráveis, permitem o inicio do desconto da reprimenda no
regime imposto.
Por fim, não havendo razões que justificassem um aumento do valor do dia-
multa em patamar superior ao mínimo, foi fixada em 1/30 (um trigésimo) do maior salário
mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos.
IV – Do Voto
Posto isto, conheço dos recurso e, no mérito, nego provimento aos
recursos defensivos e dou parcial provimento ao recurso ministerial para reconhecer a
majorante do emprego de arma de fogo e readequar a pena dos réus Elder Junio Calheiros
de LIma em 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao
pagamento de 16 dias-multa, no valor mínimo legal, e Wagner de Araujo em 09 anos e 26
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 20 dias-multa, no valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0078829-15.2018.8.26.0050 -Voto no 49
19
mínimo legal, ambos como incursos no artigo 157, §2o, II, e §2o-A, I, do Código Penal,
mantida, no mais, a r. Sentença.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator